Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720832-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCIA CENIRA DE OLIVEIRA, MERCIA CYNIRA DE OLIVEIRA CASTRO SILVA CAMARCO, MARCELLA CHRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, ante a ausência de prova da disponibilização dos valores do empréstimo, ora cobrados. 2. Nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência admite também nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados por ocasião da interposição do recurso. 3. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito – no caso, a disponibilização dos valores referentes ao contrato de empréstimo –, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, §2o, do diploma processual. 6. Não obstante o grau de zelo profissional demonstrado pelo patrono, observa-se que a causa tramitou de modo célere, não houve dilação probatória, e a causa não é de grande complexidade. Em atenção a tais circunstâncias, é possível a redução do quantum inicialmente fixado. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando que seria lícita a juntada de documentos em sede de recurso, com fim de esclarecer os fatos narrados. Aduz que a ausência de apreciação de tais documentos deve levar à declaração de nulidade do acórdão, haja vista os prejuízos causados à parte. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir com relação à alegada ofensa ao artigo 435 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/10/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar a conclusão da turma julgadora, no sentido de que os documentos apresentados não seriam novos nem indispensáveis à resolução da lide, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010